Tribunal: TJDFT
Processo: 0723603-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723603-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCARGE - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: TOMAZ EDSON ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Socarge – Administração de Imóveis Ltda em face da r. decisão (ID 47474777) que recebeu o Cumprimento de Sentença de Acordo Judicial movido por Tomaz Edson Alves da Silva. Nas razões recursais (ID 47871456), a Agravante alega, em síntese, que a obrigação foi devidamente cumprida, pois, no dia 16/2/2023, enviou o documento de baixa do gravame ao cartório de imóveis, no prazo estipulado, além de toda a documentação pertinente, o que possibilitou a confecção da escritura de compra e venda em 27/2/2023. Sustenta que o acordo somente previa o envio dos documentos para a confecção da escritura pública e que eventual confecção não dependeria dos seus esforços, sendo, portanto, inviável reconhecer o descumprimento do acordo, dada a ausência de prazo para confecção da escritura pública, tampouco de prazo para o registro na certidão de ônus do imóvel. Defende estar presente o perigo de dano, pois pode vir a sofrer atos de constrição do patrimônio dela. Requer a antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da r. decisão agravada até julgamento final do Agravo de Instrumento. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A Autora/Agravada ajuizou ação na qual postulou a condenação da Agravante/Ré na obrigação de lhe outorgar a escritura pública de compra e venda da sala n.o 122, localizada no SRE/S, Quadra 02, Edifício Valença, matrícula n.o 4.874.391-7 (ID 47878782, pág. 8). No curso do processo, em audiência de conciliação, realizada em 6/2/2023, as partes firmaram acordo, devidamente homologado pelo d. magistrado de origem na mesma oportunidade, nos seguintes termos (ID 47878784, pág. 32): “(...) A requerida, nesta assentada, entrega ao autor documento para que proceda à baixa do gravame de alienação fiduciária perante o que incide sobre o imóvel constituído pela Sala n. 122, situada no 2o Pavimento do Bloco D, Área Especial da Quadra 02, do SRE/SIL, desta Capital, registrada sob o número R-6, da matrícula 133.409, do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; A requerida se compromete a enviar o documento de baixa ao cartório responsável (Cartório JK, situado na Quadra 505 Bloco C Lotes 1, 2 e 3 - Asa Sul, Brasília - DF, 70350-530), na pessoa do escrevente Ricardo, para lavratura da respectiva escritura, no prazo de 15 (quinze) dias úteis; O inadimplemento do presente acordo acarretará o vencimento antecipado de todas as parcelas subsequentes, multa de 10% do valor da causa, juros de 1% ao mês e atualização monetária, abatidos os valores eventualmente quitados pelo requerido; As partes respondem pelos honorários de seus próprios advogados; As partes renunciam ao prazo recursal.” (Grifou-se). Ocorre que, de fato, em 27/2/2023, as partes compareceram ao registro imobiliário (ID 47878784, pág. 73-75) e assinaram a minuta de escritura pública. Entretanto, a versão definitiva do documento, após aditamento do cartório, foi assinada somente em 27/4/2023 (pág. 82-84), a Agravante pagou o restante do imposto de transmissão na mesma data, e a escritura foi registrada apenas 5/5/2023 (ID 47878784, pág. 88). Assim, ainda que não houvesse prazo definido para a elaboração da escritura definitiva, tampouco do respectivo registro, o documento final foi elaborado a destempo, supostamente pela omissão da Agravada em fornecer toda a documentação necessária, o que afasta, por si só, a plausibilidade do direito a justificar a suspensão da decisão agravada. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Intime-se a Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator